Tribunal: TJDFT
Processo: 0708942-03.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Competência territorial. Liquidação de sentença coletiva. Ação civil pública. Relação de consumo. Taxatividade mitigada do art. 1.015 do cpc. Tema 988 do stj. Escolha aleatória de foro. Forum shopping. Lei n. 14.879/2024. Declinação de competência de ofício. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou, de ofício, da competência para processar e julgar pedido de liquidação individual de sentença coletiva proferida em ação civil pública, ao fundamento de que o foro escolhido não guarda vinculação com o domicílio do autor nem com o local da contratação, caracterizando eleição aleatória.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a fixação da competência no foro da sede da instituição financeira, quando inexistente vínculo com o domicílio do consumidor ou com o local da contratação, em liquidação individual de sentença coletiva.
III. Razões de decidir
3. A liquidação e a execução individual de sentença coletiva podem ser propostas no foro do domicílio do consumidor ou no local do cumprimento da obrigação, conforme o art. 103 do Código de Defesa do Consumidor e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
4. A natureza consumerista da demanda confere ao consumidor prerrogativa de facilitação de acesso à Justiça, mas não autoriza a escolha arbitrária de foro sem vínculo com o litígio, sob pena de afronta ao princípio do juiz natural.
5. A competência territorial, embora relativa, pode ser declinada de ofício quando caracterizada a escolha aleatória ou abusiva do foro, nos termos do art. 63, §5o, do CPC, introduzido pela Lei n. 14.879/2024.
6. Nas hipóteses em que a obrigação foi contraída em agência ou sucursal da instituição financeira, prevalece a competência do foro correspondente, e não o da sede administrativa da pessoa jurídica.
7. O ajuizamento da ação em juízo sem qualquer vínculo com o litígio configura escolha aleatória e caracteriza prática abusiva apta a justificar a declinação de competência de ofício, conforme o art. 63, § 5o, do Código de Processo Civil, incluído pela Lei no 14.879/2024.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte orienta-se no sentido de rechaçar o forum shopping e prestigiar critérios reais de conexão com a causa, em observância ao princípio do juiz natural e à racional distribuição da atividade jurisdicional.
IV. Dispositivo
9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: arts. 1.015, 53, III, b, 63, §5o, e 516, parágrafo único, do CPC; art. 75, §1o, do Código Civil; art. 6o, VIII, e art. 103 do Código de Defesa do Consumidor.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 988; STJ, REsp n. 2.195.881/MG; STJ, CC n. 216.258/DF; STJ, REsp n. 1.243.887/PR; TJDFT, Acórdão 2021616, Proc. 0718524-61.2025.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 16/7/2025; TJDFT, Acórdão 2030490, Proc. 0723772-08.2025.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 5/8/2025; TJDFT, Acórdão 2038931, Proc. 0720582-37.2025.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, Rel. Designado Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 27/8/2025.